Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. NETO DO APENADO. APENAS 1 (UM) ANO DE IDADE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. Embora não se desconheça que os detentos necessitem de ressocialização e fortalecimento de laços familiares, há que se prestigiar, porém, na ponderação de valores e no caso concreto, a imperiosa necessidade de se resguardar a integridade física, moral e psíquica dos menores.
2. Sabendo-se que os estabelecimentos prisionais não primam por adequadas condições de segurança, nas mais diferentes vertentes que essa expressão suscita, não é salutar submeter crianças, em especial o infante que possui apenas 1 (um) ano de idade, ao risco de experimentar danos capazes de tisnar sua incolumidade física e sua formação moral e psíquica.
3. Agravo não provido.